Tribunal: TJES
Processo: 5020275-33.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020275-33.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ISNALDO JOSE DA COSTA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5020275-33.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDA:
ISNALDO JOSE DA COSTA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Em apertada síntese, trata-se de ação em que aduz o autor que foi realizado empréstimo em seu benefício previdenciário sem a sua anuência.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais, para:

I - DECLARAR
a nulidade do contrato de nº 17423883, d
evendo a serventia expedir ofício ao
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
a fim de que cesse imediatamente e de forma definitiva os descontos relativos ao contrato nº 17423883 em nome do requerente;

II – CONDENAR
o requerido a restituir ao autor a quantia indevidamente descontada de seu benefício, em dobro, que resulta em R$ 1.553,92 (mil quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), com incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação;

III - CONDENAR
o requerido a pagar ao autor a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ;

IV - DETERMINAR
que a parte autora efetue a restituição ao requerido do valor de R$ 1.642,20 (mil seiscentos e quarenta e dois reais e vinte centavos) creditado em sua conta, com incidência de correção monetária desde o recebimento e juros a contar desta data.

AUTORIZO a compensação dos valores.
”

Irresignado, o Banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7263792), pugnando pela reforma da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que o presente recurso merece prosperar em parte.

Da análise dos autos, verifico que o banco requerido não comprova a regularidade da contratação do empréstimo. Neste sentido é pacificado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a responsabilidade objetiva dos bancos, conforme os termos da súmula 479 que aduz que: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Neste sentido, coaduno com o entendimento da r. sentença:

“
De acordo com os documentos apresentados pelo requerido a suposta contratação ocorreu de forma eletrônica, no entanto, o requerido deveria ter tomado as cautelas necessárias para evitar a fraude, como por exemplo, envio de assinatura pelo contratante, ainda que de forma eletrônica, ligação para confirmação da contratação e gravação da mesma, contudo, nenhuma das medidas foi adotada pelo demandado.”

Contudo, assiste razão ao recorrente quanto à restituição na forma simples.

Em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, desta forma, entendo que assiste razão ao recorrente quanto à restituição na forma simples.

No que concerne aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante da falha no dever de informação. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta do autor, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, mantida a sentença em todos os seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários ante o parcial provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)